Tribunal: TJES
Processo: 0000004-88.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-88.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000004-88.2024.8.08.0069

APELANTE: ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO, KAIO CARNEIRO CARRIJO

Advogados do(a) APELANTE: JAILDO FARIA PIVA JUNIOR - ES41123, JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA - ES13100
Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA - ES13100

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DINÂMICA DE COMERCIALIZAÇÃO COM DIVISÃO DE TAREFAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Alexander de Souza Távora Filho e Kaio Carneiro Carrijo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim e Marataízes, que condenou os apelantes por crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. A sentença aplicou a Alexander de Souza Távora Filho a pena de 21 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática das condutas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O juízo condenou Kaio Carneiro Carrijo à pena de 17 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado pelas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. As defesas pretendem a absolvição ou a desclassificação das condutas para porte para uso pessoal, além da redução das penas fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria dos delitos imputados; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de drogas em posse física direta de um dos agentes obsta a condenação por tráfico; (iii) determinar se a natureza e as circunstâncias da apreensão admitem a desclassificação para o crime de uso de drogas; (iv) verificar se o histórico investigativo comprova o vínculo estável e permanente para a configuração da associação para o tráfico; (v) avaliar a regularidade da dosimetria penal e a ocorrência de bis in idem no cálculo das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra amparo no auto de apreensão, no auto de constatação de eficiência de arma de fogo e no laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza da substância apreendida.

Os depoimentos harmônicos de agentes policiais, aliados ao monitoramento prévio do imóvel, confirmam a autoria e revelam local estruturado para a mercancia ilícita.

O crime de tráfico de drogas constitui tipo de ação múltipla, consumando-se com a prática de condutas como guardar ou ter em depósito, o que torna desnecessária a apreensão da substância em poder direto do agente quando demonstrada a integração à cadeia de comercialização.

A sofisticação do modus operandi, consistente no uso de sistema de "copo com corda" para transporte de entorpecentes entre pavimentos e na instalação de blindagens metálicas para retardar a ação policial, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

A tentativa de descarte do material entorpecente mediante acionamento reiterado de descarga no momento da abordagem policial evidencia a consciência da ilicitude e a destinação mercantil do produto.

O histórico de buscas pretéritas e a substituição de colaboradores no ponto de venda sob a supervisão contínua do proprietário do imóvel caracterizam a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

O magistrado sentenciante justifica a exasperação da pena-base na elevada culpabilidade e nas circunstâncias negativas do crime, agindo dentro da discricionariedade juridicamente vinculada.

Inexiste violação ao princípio do no bis in idem quando a sentença deixa de valorar antecedentes na primeira fase da dosimetria para reconhecer a reincidência exclusivamente na segunda etapa.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de tráfico de drogas independe da posse física direta da substância pelo agente quando o contexto probatório demonstra atuação coordenada na dinâmica de comercialização do entorpecente.

A utilização de mecanismos estruturais para dificultar o ingresso policial e a tentativa de destruição de provas no flagrante justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria.

O vínculo estável da associação para o tráfico resta evidenciado pela manutenção de organismo criminoso consolidado, com divisão funcional de tarefas e rotatividade de subordinados sob o comando de gerente comum.

O reconhecimento da reincidência em fase intermediária da dosimetria, sem a concomitante valoração negativa de maus antecedentes na pena-base, atende ao princípio da individualização da pena e veda a dupla punição pelo mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados: item 4 do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; inciso VI do art. 40, art. 35, § 4º do art. 33 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006; inciso I do art. 61, art. 59, art. 44 e art. 33 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000004-88.2024.8.08.0069

APELANTE: ALEXANDER DE SOUZA TAVORA FILHO, KAIO CARNEIRO CARRIJO

Advogados do(a) APELANTE: JAILDO FARIA PIVA JUNIOR - ES41123, JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA - ES13100
Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA - ES13100

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO
e
KAIO CARNEIRO CARRIJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim e Marataízes, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro pelos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, com a causa de aumento do art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
,
fixando-lhe a pena de 21 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechad
o
; e o segundo pelos crimes dos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas
,
à pena de 17 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, também em regime inicial
fechado
.

A defesa de
ALEXANDER
sustenta, em síntese, a desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (27g de maconha) seria incompatível com a mercancia. Subsidiariamente, alega ocorrência de bis in idem na dosimetria e pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Quanto a
KAIO
, a defesa alega insuficiência probatória, destacando a ausência de apreensão de drogas em sua posse direta, e requer a absolvição. De forma subsidiária, postula a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena-base ao mínimo legal, invocando sua primariedade técnica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No
mérito
, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

O caso em exame revela uma estrutura criminosa organizada e sofisticada para o tráfico de entorpecentes na comarca de Marataízes, conforme restou demonstrado na instrução processual.
Alexander de Souza Távora Filho
e
Kaio Carneiro Carrijo
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a majorante do envolvimento de adolescente, sendo que
Alexander
também responde pela posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

A
materialidade delitiva
é inconteste e está solidamente amparada nos laudos periciais que atestaram a apreensão de aproximadamente 27 gramas de maconha e de uma pistola calibre .380, com numeração raspada, cuja eficiência foi devidamente confirmada. Somam-se a isso as apreensões de balança de precisão, materiais de embalo e quantias em dinheiro em notas fracionadas, elementos que, em conjunto, afastam qualquer dúvida sobre a natureza ilícita das atividades desenvolvidas no imóvel vinculado aos acusados.

No que tange à
autoria
, os depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil são firmes e detalham o monitoramento prévio do local, que já era conhecido como ponto de comercialização de drogas gerido por
Alexander.
As provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório descrevem um mecanismo coordenado de venda: o adolescente
K.S.
operava no pavimento superior, utilizando um sistema de "copo com corda" para descer a droga e subir o dinheiro, enquanto
Kaio
atuava no pavimento térreo, realizando as vendas diretas e o recolhimento de valores.

Nesse contexto, não procede a
alegação de insuficiência de provas em relação a KAIO
. A ausência de apreensão de droga em sua posse direta não afasta sua responsabilidade penal, pois o conjunto probatório demonstra sua atuação integrada e indispensável à engrenagem do tráfico. A jurisprudência é firme no sentido de que a autoria pode ser comprovada por outros elementos idôneos, não se exigindo a apreensão direta com o agente.

Ademais, a tentativa de destruição de provas verificada no momento da abordagem policial — quando
Kaio
e o adolescente foram visualizados acionando reiteradamente a descarga do vaso sanitário — constitui forte indicativo da consciência da ilicitude e da integração na atividade mercantil. Tal circunstância, aliada à instalação de obstáculos físicos como chapas metálicas e grades no imóvel para retardar a ação do Estado, evidencia que a posse do material apreendido não era eventual nem voltada ao simples consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Por essa razão, nego o pedido de
desclassificação para o crime de uso de drogas
formulado pelas defesas de ambos os apelantes, uma vez que a destinação mercantil está plenamente caracterizada pelo contexto probatório.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a condenação deve ser preservada, pois restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus e o adolescente. O histórico investigativo aponta que o local funcionava de maneira contínua, com a substituição de subordinados após prisões anteriores, mantendo-se sempre sob o comando e supervisão de Alexander. Essa rotatividade de colaboradores sob o mesmo
modus operandi
revela uma verdadeira societas sceleris, superando a tese de mero concurso ocasional de agentes.

No campo da
dosimetria
, não vislumbro o
alegado
bis in idem

sustentado pela defesa de Alexander.

O magistrado sentenciante agiu com acerto ao deixar de valorar os antecedentes na primeira fase da dosimetria, utilizando a condenação anterior transitada em julgado apenas na segunda fase como agravante da reincidência. A pena-base foi exasperada de forma motivada em razão da elevada culpabilidade, diante da premeditação e sofisticação da blindagem do imóvel, e das circunstâncias negativas relacionadas à tentativa de destruição de provas.

Assim, a pena total de 21 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão para Alexander e de 17 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão para Kaio mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

Por fim, mantenho o afastamento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é juridicamente incompatível com o benefício, pois evidencia a dedicação a atividades criminosas.

O
regime inicial fechado
é a medida que se impõe diante do
quantum
das penas aplicadas e da reincidência dos apelantes, estando em consonância com os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)